Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000710-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 569.183.721-49 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), CLUBE SAUDE & BEM ESTAR LTDA - ME - CNPJ: 11.706.265/0001-26 (RECORRIDO), THIAGO PRADO FONSECA SANTOS - CPF: 006.371.091-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA COMPRA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, I do CPC, pois demonstrado, desde a inicial, que possuía ciência da assinatura mensal para o recebimento do produto FLEXX MAIS e não solicitou o cancelamento no prazo pactuado (14 – quatorze dias), prazo este, inclusive, superior ao disposto no art. 49 do CDC.

2. Sentença de improcedência mantida.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços e a legalidade dos descontos efetuados, bem como, que realizou o cancelamento do envio dos produtos e o estorno das quantias descontadas do reclamante.

O reclamante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que foi cobrado indevidamente por produto não adquirido, posto que solicitou apenas o envio de uma amostra grátis.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022